Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704377-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: HELIO ORIDES DAL BELLO REU: CLM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HELIO ORIDES DAL BELLO em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF nos autos da liquidação de sentença n. 0000567-72.1994.8.07.0001 (instaurado por CLM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ora agravada, em face do agravante, de LUIZ CARLOS KOEHLER e do DISTRITO FEDERAL), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Liquidação de Sentença, sob a modalidade arbitramento, apresentada por CLM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face de LUIZ CARLOS KOEHLER, HELIO ORIDES DAL BELLO e o DISTRITO FEDERAL. Proposta de honorários periciais apresentada sob o ID no 173948713. Manifestação da Requerido HÉLIO ORIDES DAL BELLO apresentada ao ID no 175498383, na qual vindica que os valores dos honorários periciais da fase sejam suportados pela parte autora. Na oportunidade, ainda, apresentou quesitos (ID no 175498390). Em seguida, sob o ID no 175585815, a empresa Autora vindicou que o pagamento dos honorários periciais seja suportados pelos Réus, ou, subsidiariamente, pelo Requerido HÉLIO ORIDES DAL BELLO. O Distrito Federal se manifestou no petitório de ID no 176763284. Afirma não se opor à proposta de honorários apresentada. Despacho de ID no 177328003 determinou a intimação do perito para se manifestar sobre o acréscimo dos requisitos periciais, bem assim para a intimação dos Réus para se manifestarem sobre o petitório de ID no 175585815. Manifestação do perito ao ID no 178639540, na qual apresenta esclarecimentos sobre os valores para a produção da prova pericial, bem assim a necessidade de alteração dos valores em razão do acréscimo no número de quesito. Na sequência (ID no 179899455), o Requerido HÉLIO ORIDES DAL BELLO defendeu, novamente, que os custos com a produção da nova perícia sejam suportados pela Autora e que o perito seja intimado para especificar e esclarecer o aumento dos valores na proposta de produção da prova pericial. Manifestação do perito ao ID no 180779558, na qual reitera os esclarecimentos apresentados ao ID no 178639540. O Distrito Federal, por sua vez (ID no 181093752), sustentou que os valores relativos à produção da perícia na fase de liquidação devem ser suportados pela parte devedora. Certidão de ID no 181205037 atestou o decurso do prazo concedido ao Requerido LUIZ CARLOS KOEHLER. É o relatório. DECIDO. DA RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS PERICIAIS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Conforme relatado, a questão controvertida presente diz respeito aos honorários periciais, mais precisamente quem deverá arcar com o seu ônus. Isto posto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), já definiu, em sede de recursos repetitivos (Tema no 871), que ônus para a produção da perícia na fase de liquidação de sentença deve ser suportado pela parte devedora. A tese firmada ficou redigida nos seguintes termos, in verbis: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais." Com efeito, e conforme destacado pelo eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, com o nascimento do título judicial já se tem definição sobre quem tem ou não razão em relação ao direito. Em outras palavras, sobre quem venceu a demanda. Nesse sentido, não se mostrar adequado o posicionamento de que é a autora (parte credora) quem deva antecipar os honorários periciais. Não obstante, ambas as partes têm interesse na resolução do processo e, também, da fase executória, de modo que ambas devem trabalhar em cooperação (art. art. 6o, do CPC) a fim de atingir o resultado máximo do feito judicial, qual seja a satisfação do direito reconhecido judicialmente. Outrossim, não se mostra lógico imputar ao credor o adiantamento de valores que, posteriormente, cobrará do devedor, de forma que se mostra mais adequado e acertado imputar o encargo à parte que o suportará, efetivamente. Nesse sentido, tenho que os honorários periciais da perícia a ser realizada devem ser suportados pela parte devedora. DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS APRESENTADA Ao ID no 178639540, o ilustre perito apresentou nova proposta de honorários periciais, considerando os quesitos apresentados pelo Réu HÉLIO ORIDES DAL BELLO. Contudo, não foi concedida oportunidade das partes se manifestarem sobre o petitório, à exceção do suso indicado Réu. Nesse passo, intimem-se os Réus para se pronunciarem sobre a proposta e justificativas apresentadas pelo expert no documento de ID no 178639540. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias. Relativamente ao Distrito Federal, o prazo retro indicado deve ser contabilizado em dobro (art. 183, do CPC). DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pele Réu HÉLIO ORIDES DAL BELLO, e estabeleço que os valores referentes aos honorários periciais da fase de liquidação de Sentença devem ser suportados pela parte requerida (devedora). Destaco, ademais, que a perícia a ser realizada diz respeito à chácara 85, localizada no Núcleo rural do Rio Preto, em Planaltina/D, a fim de apurar os danos experimentados nessa área em virtude do ato ilícito praticado pelo Réu HÉLIO ORIDES DAL BELLO. Sem prejuízo, intimem-se os Réus para se pronunciarem sobre a proposta e justificativas apresentadas pelo expert no documento de ID no 178639540. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias. Relativamente ao Distrito Federal, o prazo retro indicado deve ser contabilizado em dobro (art. 183, do CPC). Publique-se. Intimem-se.” - ID 182022894, dos autos de origem. Nas razões, o agravante narra: “Cuida-se de liquidação por arbitramento movida pela agravada, CLM Empreendimento Imobiliários, no qual foi determinada a realização de perícia, a pedido da agravada, para quantificar o valor da indenização (Id. 24072646). Justamente por ter sido requerida pela agravada, foi prolatada nos autos decisão que determinou que o custeio da perícia seria de sua responsabilidade (Id. 24074025): (...) Inclusive, foi a própria agravada quem custeou os honorários periciais durante toda a fase de liquidação de sentença. Na fase final da liquidação, constatou-se a existência de graves erros no laudo pericial, notadamente quanto ao imóvel no qual foram realizadas as vistorias, alheio ao objeto da lide. Em razão disso, este Eg. TJDFT, no julgamento do AGI de n. 0709682- 68.2020.8.07.0000, determinou a renovação das diligências, c.f. acórdão de Id. 151375046: (...) Com o trânsito em julgado do v. acórdão, o d. juízo de primeiro grau intimou o perito para se manifestar acerca da renovação das diligências, oportunidade em que este apresentou a necessidade de complementação dos honorários periciais. Nesse cenário, o ora agravante indicou que os custos deveriam ser imputados ou à agravada, CLM Empreendimentos, ou ao perito, na medida em que apenas os dois acompanharam as diligências realizadas inicialmente, de modo que os ônus decorrentes dos equívocos sobre o imóvel onde deveriam ser realizadas as diligências não pode ser imputado ao agravante. Apesar disso, a r. decisão agravada fixou que caberia ao agravante custear os honorários complementares, aplicando à espécie o Tema n. 871/STJ.” - ID 55582827, pp. 3/5. Afirma ser inaplicável ao caso o Tema 871/STJ: “Nada obstante o entendimento firmado no tema 871/STJ, não se está, no presente caso, falando sobre o início da fase de liquidação de sentença: em realidade, esta etapa processual foi, há muito, deflagrada. Em realidade, a renovação somente é necessária pelo equívoco no local da diligência – realizada na chácara 88 em vez da chácara 85 – inicialmente promovida pelo i. Perito, possivelmente pela condução da própria parte agravada. Nesse sentido, a determinação das novas diligências decorreu de realização de diligências em imóvel diverso daquele constante da sentença, conforme acórdão de Id. 151375046.” - ID 55582827, p. 6. E acrescenta: “Evidencia-se, pois, o distinguishing do presente caso com relação àquele que deu origem à Tese n. 871/STJ: enquanto, no precedente vinculante, os autos versam especificamente sobre os honorários devidos para a realização da prova, desde a sua origem, os honorários deste caso referem-se à renovação de diligências, por equívocos e atos que não podem ser imputados ao agravante.” - ID 55582827, p. 6. Diz que “a decisão viola o artigo 95 do Código de Processo Civil, que estabelece que o pagamento dos honorários periciais deve ser adiantado pela parte que houver requerido a perícia, fato incontroverso (...)” - ID 55582827, p. 7. E afirma: “Por esta razão, este mesmo juízo determinou, como exposto, que a agravada realizasse o pagamento da verba pericial, mas agora de forma contraditória atribui o ônus ao agravante. Ainda que sob a ótica do princípio da eventualidade houve qualquer distribuição de ônus pericial, já se operou tanto a preclusão lógica quanto a preclusão temporal, pois já foi há muito tempo proferida decisão que determinou que a agravada o custeamento, não sendo mais momento para rediscussão da matéria.” - ID 55582827, pp. 8/9. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos do efeito suspensivo: “Para que o processo tenha seguimento, é necessário que seja realizado o pagamento de tais honorários, que estão sendo cobrados do agravante, que poderá ser extremamente prejudicado mesmo que em matéria infundada, cuidando-se aí do risco de perecimento do direito, pois poderá ser executado por responsabilidade que não é sua. Quanto à probabilidade do direito, esta está demonstrada nos fundamentos acima transcritos, bem com no andamento lógico e decurso temporal do processo, posto que antes mesmo já havia sido proferida decisão que determinou que a agravada arcasse com os custos.” - ID 55582827, p. 10. Ao final, requer: “Ante o exposto, pugna pela concessão da tutela recursal, para suspender os autos principais, a fim de evitar danos patrimoniais ao agravante. Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, confirmando-se a tutela, a fim de que se determine a reforma da r. decisão agravada, para determinar que eventuais honorários complementares, relacionados à renovação da diligência na chácara 85 pelo equívoco no trabalho realizado anteriormente seja imputado à agravada, por ser a parte que lhe deu causa.” (ID 55582827, pp.10/11). Preparo regular (ID 55582833). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em fase de liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Hipótese de liquidação de sentença para se definir o quantum indenizatório. Iniciada a fase de liquidação de sentença em 30.6.2003 (ID 24072646, autos originários). Em 3.8.2008, nomeado o perito Engenheiro Civil Carlos Augusto Alvares da Silva Campos para aferição e arbitramento dos danos materiais suportados pela autora exequente/agravada CLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, e intimadas as partes para oferecimento de quesitos e eventual nomeação de assistentes técnicos (ID 24075124, autos originários). Em 8.3.2017, pela decisão de ID 24078991 (autos originários), anulado o laudo pericial datado de 10.10.2012 (ID 24077780, autos originários), por não ter sido o Distrito Federal intimado para impugnação à prova técnica; renomeado o perito Engenheiro Civil Carlos Augusto Alvares da Silva Campos para apresentação de novo laudo. Em 9.5.2019, apresentado pelo perito judicial o laudo de ID 34316894 (autos originários), apontada a chácara 88 como sendo a propriedade do agravado CLM – Empresa Agropecuária. Homologado o laudo por Decisão de ID 52502670 dos autos originários, foi interposto Agravo de Instrumento pelo executado agravante HELIO ORIDE DAL BELLO, que restou parcialmente provido “apenas para determinar que nova perícia seja realizada na Chácara 85 localizada no Núcleo Rural do Rio Preto, Planaltina-DF, com vistas a se apurar os danos experimentados nessa área em virtude do ato ilícito praticado pelo agravante. No mais, mantenho a decisão agravada com relação às demais chácaras.” - acórdão 1367191, ID 28753249. E sobreveio decisão agravada, pela qual determinado que “os valores referentes aos honorários periciais da fase de liquidação de Sentença devem ser suportados pela parte requerida (devedora).” - ID 182022894, dos autos de origem. O agravante sustenta, em síntese, que os honorários periciais em discussão se referem a renovação de diligências em razão de equívocos e atos que não lhe podem ser imputados. Por isso, defende ser inaplicável ao caso o Tema 871/STJ. Sem razão. O art. 95 do CPC determina que, na fase probatória do procedimento comum, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. E o art. 82, § 2o do CPC define que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. Razão de ser da norma consiste no fato de não haver razoabilidade em atribuição ao vencedor da demanda de sofrer prejuízos em relação a provimento judicial que lhe seja favorável, o que deve ser estendido à fase executiva. E isto o que define o art. 510 do CPC quanto a liquidação por arbitramento: “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. Questão referente ao adiantamento dos honorários periciais na referida fase autônoma de liquidação por arbitramento foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1274466/SC (Tema 871) sob a sistemática dos repetitivos, tendo sido firmada a seguinte tese: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Da análise dos autos e notadamente do acórdão 1367191 (AGI n. 0709682-68.2020.8.07.0000), pelo qual determinada a realização de nova perícia, não como há imputar a causa da nova perícia a qualquer das partes: “A sentença transitou em julgado em 13.10.1999 (ID 24072579, autos originários). Iniciada a fase de liquidação de sentença em 30.6.2003 (ID 24072646, autos originários). (...) Em 9.5.2019, apresentado pelo perito judicial o laudo de ID 34316894 (autos originários), apontada a chácara 88 como sendo a propriedade do agravado CLM – Empresa Agropecuária, conforme fl. 10 do mencionado ID. Em 5.7.2019, o perito do juízo apresentou retificação ao Laudo acima indicado, oportunidade em que apontou erro material na indicação da Chácara pertencente ao agravado CLM – Empresa Agropecuária: ‘Compulsando os autos, verifica-se que houve erro material no que se refere a indicação da Chácara pertencente à empresa CLM Ltda. Considerando que os documentos que foram apresentados à época, ainda datilografados e desgastados pelo manuseio dos autos por serem muito antigos, este Perito admite que houve falha na leitura daquela documentação, o que gerou, por consequência, um erro material na numeração da Chácara pertencente a empresa CLM, ou seja, foi considerado o número 88 enquanto esses dados colhidos na realidade pertencem a Chácara 85’ (ID 39430955). Ocorre que, como apontado pelo agravante, em outra oportunidade (ID 24078483), o perito também indicou a Chácara 88 como sendo de propriedade de CLM – Empresa Agropecuária e a Chácara 85 como pertencente a José Eustáquio de Oliveira. Ademais, naquele exame, o perito apontou que a área produtiva da Chácara 88, indicada como sendo de CLM – Empresa Agropecuária, tinha área total de 85,00 hectares e área produtiva de 25,50 hectares; já a Chácara 85 que pertenceria a José Eustáquio de Oliveira tinha área total de 85,76 hectares e área produtiva de 25,73 hectares. Já na nova análise, que foi homologada pela decisão impugnada, a área que afirmou pertencer ao agravado CLM – Empresa Agropecuária, está apontada como tendo 85,00 hectares, mas na tabela constam 87,00 hectares e área produtiva de 84,00 hectares. Toda essa confusão na indicação da propriedade de CLM – Empresa Agropecuária, de sua metragem e da área produtiva não pode ser considerada apenas erro material consistente na troca de um número pelo outro, haja vista haver dúvidas consistentes sobre os parâmetros da avaliação pericial, as quais maculam o Laudo pericial neste particular e podem refletir no valor da indenização a ser apurada. De outra parte, o agravante apontou que o Laudo Pericial utilizou como parâmetro para o cálculo da indenização a destinação das áreas a agricultura familiar. Contudo, sustentou que a Chácara 85 pertencente a CLM – Empresa Agropecuária era destinada a criação de cavalos, conforme ID 24072708, de maneira que o parâmetro de aferição dos danos deve ser outro com relação a essa propriedade (...) Diante disso, é indispensável que nova avaliação seja realizada na Chácara 85 de propriedade da agravada CLM – Empresa Agropecuária tão somente para que se tenha, sem nenhuma margem de dúvida, a análise efetiva desta área e, a partir disso, apurar-se o prejuízo efetivamente suportado por esse agravado e que é objeto da presente liquidação de sentença. (...) Forte em tais argumentos, conheço do agravo de instrumento e, na extensão, doulhe parcial provimento apenas para determinar que nova perícia seja realizada na Chácara 85 localizada no Núcleo Rural do Rio Preto, Planaltina-DF, com vistas a se apurar os danos experimentados nessa área em virtude do ato ilícito praticado pelo agravante. No mais, mantenho a decisão agravada com relação às demais chácaras.” - ID 28753249, autos n. 0709682-68.2020.8.07.0000. Como se vê, os erros reconhecidos em perícia derivaram de erro de leitura do perito em razão do estado dos autos físicos. Não há como se imputar à parte autora o ônus da nova perícia, como pretende o agravante, máxime se toda a fase de liquidação de sentença, independente de sua extensão, decorre da condenação advinda do processo de conhecimento. Por isto, o débito relativo às despesas para a prática dos atos processuais é imputado, no final do processo, à parte vencida. No ponto, transcrevo trecho do voto do referido REsp no 1274466/SC: “Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão. Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda. Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.” Incide à hipótese, portanto, o Tema 875/STJ. Dessa forma, ao contrário do que alega o agravante, a antecipação dos honorários periciais é, em princípio, encargo da parte vencida. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. 1. Sobre o pagamento de honorários periciais na liquidação de sentença, foi firmada a seguinte tese no Tema 871 do STJ: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 2. Restando definidas as partes vencedora e vencida por decisão transitada em julgado em ação de conhecimento é consectário lógico a atribuição do pagamento da verba honorária pericial na fase autônoma de liquidação de sentença ao sucumbente. 3. Considerando que há uma sentença condenatória definitiva que determina a condenação da empresa ré ao pagamento de danos materiais relativos à desvalorização do imóvel, compete à devedora, na fase de liquidação por arbitramento, o pagamento dos honorários periciais para apuração do valor da condenação, não havendo que se falar em reembolso da referida quantia. 4. Recurso parcialmente conhecido e provido (Acórdão 1804466, 07396929020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do Tema Repetitivo 871 do STJ, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1707340, 07343729320228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nesses fundamentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora